Tribunal: TJDFT
Processo: 0708797-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708797-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIR MAURICIO DA SILVA, MARIA DE FATIMA DA SILVA SARAIVA AGRAVADO: GERALDO URBANO OLIVEIRA JUNIOR D E S P A C H O Intimem-se os agravantes para justificar o cabimento do recurso, bem como apresentar documentos comprobatórios dos pressupostos para o deferimento da gratuidade de justiça, consoante os artigos 932, parágrafo único, e 99, § 2o, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de março de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator